Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR IRISNEIDE CONTRA BANCO ORIGINAL E JOÃO PEDRO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. DEVER DE BLOQUEIO CAUTELAR. RESOLUÇÃO BCB No 147/2021. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil dos réus pelos danos materiais e morais alegadamente experimentados pela autora em decorrência de golpe aplicado via WhatsApp com transferências bancárias via PIX.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos em relação à instituição financeira. 1.1. Autora sofre fraude via aplicativo WhatsApp (engenharia social) e realiza transferências voluntárias por PIX. 1.2. Requer a responsabilização solidária do banco por falha no bloqueio cautelar da conta do beneficiário. 1.3. A sentença condena apenas o corréu titular da conta e afasta a responsabilidade do banco por fortuito externo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bloqueio unilateral e imediato da conta recebedora, após comunicação telefônica da vítima, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva do banco; e (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro, mediante induzimento da vítima a realizar voluntariamente transferência via PIX, caracteriza fortuito interno ou fortuito externo, para fins de incidência da Súmula 479 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de fortuito interno, consistente em fraude facilitada por falha nos sistemas de segurança ou na prestação do serviço.
4. A fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, fora do ecossistema tecnológico bancário, não decorre de vulnerabilidade do sistema da instituição financeira, mas de induzimento psicológico da vítima.
5. A autora realiza as transferências via PIX utilizando senha pessoal e intransferível, a partir do aplicativo de seu banco de origem (BRB), inexistindo indício de falha operacional ou quebra de segurança imputável ao Banco Original S.A.
6. O evento configura fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro, hipótese a qual rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude conhecida como “golpe do Pix”. 2. O recorrente sustenta ter sido vítima de fraude ao efetuar transferência bancária, induzido por promessa de empréstimo realizada por terceiro em rede social, pleiteando a responsabilização das instituições financeiras envolvidas. [...] 3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude conhecida como “golpe do Pix”, praticada por terceiro, à luz da teoria do fortuito interno. 4. Assim, a questão central reside em definir se a fraude perpetrada por terceiro, mediante indução do consumidor a realizar voluntariamente transferência via Pix, pode ser enquadrada como fortuito interno — atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras — ou se configura fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima, hipótese em que não há dever de indenizar. [...] 5. A Súmula no 479 do STJ consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno. Contudo, o art. 14, § 3o, do CDC exclui a responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6. No caso, o recorrente, por iniciativa própria, realizou transferência via Pix utilizando senha pessoal e intransferível, sem qualquer falha de segurança atribuível ao banco. A fraude foi praticada por terceiro, fora dos canais oficiais das instituições financeiras, configurando fortuito externo. [...]. Assim, a conduta exclusiva do recorrente deu causa ao prejuízo, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar. [...] ‘1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Quando a transação é realizada exclusivamente pela vítima, fora dos canais oficiais da instituição, caracteriza-se fortuito externo, hipótese que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.’ [...].” (0737061-39.2024.8.07.0001, Relatora: Fátima Rafael, 7a Turma Cível, DJE: 19/2/2026).
7. O dever de bloqueio cautelar previsto no art. 39-B da Resolução BCB no 147/2021 submete-se a critérios técnicos objetivos e ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), não autorizando bloqueio unilateral com base em simples comunicação telefônica de terceiro estranho à relação contratual.
8. Exigir bloqueio imediato sem observância dos parâmetros regulamentares viola o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e o direito de propriedade do correntista recebedor, expondo a instituição financeira a responsabilização por bloqueios indevidos.
9. A orientação prestada pelo banco para que a autora acionasse sua instituição financeira de origem observa os protocolos oficiais do Sistema de Pagamentos Instantâneos e não configura omissão ilícita.
10. A responsabilização pretendida transformaria a instituição financeira em garantidora universal contra fraudes de engenharia social, extrapolando os limites da teoria do risco do empreendimento prevista no art. 927, parágrafo único, do CC.
11. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante ao advogado do banco apelado, fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige a comprovação de fortuito interno decorrente de falha na prestação do serviço. 2. A transferência via PIX realizada voluntariamente pela vítima, mediante uso de senha pessoal, após induzimento por terceiro, configura fortuito externo e rompe o nexo causal. 3. O bloqueio cautelar previsto no art. 39-B da Resolução BCB no 147/2021 depende de critérios técnicos e do acionamento do MED, não sendo exigível com base em simples comunicação unilateral. 4. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CF, art. 230; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BCB no 147/2021, art. 39-B, § 1o; Resolução BCB no 103/2021; CF, art. 5o, LIV; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, 0737061-39.2024.8.07.0001, Relatora: Fátima Rafael, 7a Turma Cível, DJE: 19/2/2026; TJDFT, 0703223-26.2025.8.07.0016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, DJE: 9/9/2025; TJDFT, 0703223-26.2025.8.07.0016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, DJE: 9/9/2025; TJDFT, 0737287-62.2025.8.07.0016, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, DJE: 9/12/2025; TJDFT, 0714900-81.2024.8.07.0018, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2025; TJDFT, 0709563-53.2024.8.07.0005, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 31/7/2025.